Tribunal: TJSP
Processo: 0562829-55.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – Prescrição – IPTU - exercício de 2004 - Dies a quo da data estipulada para o pagamento de parcela única – Inteligência do RE 1.641.011– Ação intentada depois que já consumada prescrição dos créditos do exercício de 2004- Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Demora na propositura da execução fiscal - Jurisprudência do STJ pacífica no sentido de que a prescrição ocorrida antes

Ementa:
APELAÇÃO – Prescrição – IPTU - exercício de 2004 - Dies a quo da data estipulada para o pagamento de parcela única – Inteligência do RE 1.641.011– Ação intentada depois que já consumada prescrição dos créditos do exercício de 2004- Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Demora na propositura da execução fiscal - Jurisprudência do STJ pacífica no sentido de que a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício – Alegação de inobservância do impulso processual e de que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação executiva – Razões recursais inaplicáveis, posto que quando da distribuição a execução já se encontrava prescrito o crédito tributário - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0562829-55.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado JOSE COELHO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0562829-55.2009.8.26.0224
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0562829-55.2009.8.26.0224 - Guarulhos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: JOSE COELHO FILHO
VOTO No 16553
APELAÇÃO – Prescrição – IPTU - exercício de 2004 - Dies
a quo da data estipulada para o pagamento de parcela única –
Inteligência do RE 1.641.011– Ação intentada depois que já
consumada prescrição dos créditos do exercício de 2004-
Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Demora na
propositura da execução fiscal - Jurisprudência do STJ
pacífica no sentido de que a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício –
Alegação de inobservância do impulso processual e de que a
interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura
da ação executiva – Razões recursais inaplicáveis, posto que
quando da distribuição a execução já se encontrava prescrito o
crédito tributário - NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO
Trata-se de apelação interposta contra a Sentença proferida às
fls.04, que reconheceu a prescrição dos créditos de IPTU do exercício de 2004, posto
que distribuída a execução fiscal após ter decorrido o lustro legal.
Insurgiu-se a recorrente, aduzindo, em síntese, (i) não estar
consumada a prescrição porque o dies a quo deveria ser ao final da última parcela do
IPTU, já que o tributo poderia ser parcelado em até 12 (doze) vezes; (ii) que a citação
deve retroagir à data da propositura da ação e que houve demora para proferir o
despacho citatório, devendo, assim, ser aplicada a Súmula 106 do STJ; (iii)que não
houve observação do impulso oficial, de acordo com o artigo 2o, do CPC. Assim,
pugna pela reforma da decisão.
É o relatório.
Conheço do recurso na medida em que presentes os requisitos de
admissibilidade. No mérito, não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0562829-55.2009.8.26.0224
3
Restou firmado em recente decisão do E.STJ que o marco inicial de
contagem da prescrição do IPTU é contado do dia seguinte à data em que venceu o
pagamento em cota única.
No que diz respeito ao IPTU merece ser citada a decisão
relativamente ao Tema 980 (RE 1.641.011 PA, Relator Napoleão Nunes Filho, Dje
21/11/2018):
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
VENCIMENTO
DA
EXAÇÃO.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO
DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO
ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(...) O encaminhamento do carnê do IPTU ao contribuinte, contemplando o
pagamento em 10 cotas mensais, não se enquadra como parcelamento. Com
efeito, no momento em que emitido o carnê, não se pode falar, ainda, em
débito tributário vencido, pois o parcelamento, como modalidade de
moratória, versa necessariamente a respeito de crédito tributário já
constituído e vencido. Dessa forma, a oferta de pagamento por meio de cotas
parceladas (parcelamento de ofício) não tem o condão de modificar a data a
partir da qual tem início o prazo prescricional.
Outrossim, a prescrição do direito de cobrança é verificada quando
transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual seja 5 (cinco) anos,
contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma eventual causa
interruptiva.
Antes da LC n.118/05, que teve vigência a partir 09 de junho de
2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado. Com a nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0562829-55.2009.8.26.0224
4
redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a prescrição o
despacho que ordenar a citação do executado.
Tendo em vista que a presente execução fiscal foi ajuizada em
11/12/2009, o marco interruptivo a ser considerado é o despacho citatório, o que
ocorreu em 28/01/2010, quando já transcorrido o lapso prescricional, portanto. O
marco inicial para contagem da prescrição em relação ao IPTU é no vencimento da cota
única ou vencimento da primeira parcela, no caso em janeiro de 2004. Assim, verifica-
se que quando do despacho citatório, já estava ultrapassado o prazo quinquenal.
Inclusive, não há que se falar na demora do despacho citatório, posto que proferido logo
após a distribuição do feito. Observe-se, ademais, que quando do ajuizamento da
execução fiscal, em 26/11/2009, também já havia sido ultrapassado o prazo quinquenal.
Desta forma, não cabe aqui a incidência da Súmula 106 do STJ,
pois houve demora por parte da Municipalidade na propositura da execução fiscal e
quando da distribuição da ação o exercício de 2004 já tinha sido alcançado pela
prescrição.
Outrossim, a alegação de inobservância do impulso processual e a
de que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação
executiva ficam prejudicadas, posto que quando da distribuição a execução já se
encontrava prescrito o crédito tributário.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, "em
execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada
de ofício, com base no art. 219, § 5o, do CPC (redação da Lei 11.051/04),
independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública" (REsp 1.100.156/RJ, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 18/06/2009).
Nesse sentido, a Súmula Vinculante no 409 do STJ:
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, §
5o do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0562829-55.2009.8.26.0224
5
Portanto, os créditos tributários relativos a IPTU do exercício de
2004 foram atingidos pela prescrição.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora